Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726062-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA AUGUSTO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as diligências realizadas, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator